Tribunal: TCU
Processo: 024.236/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos conjutamente por Antônio Gomes de Morais, Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás e Edmilson Carlos Pereira de Abreu Pinheiro ccontra o Acórdão 9.503/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9503/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.